Tribunal: TJDFT
Processo: 0721468-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721468-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO IVALDO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Ivaldo Marques de Oliveira Júnior contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0716234-46.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 65035527. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 64383027). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, para fins de concessão da tutela de urgência destinada à revogação da autorização para que sejam realizados, na conta corrente do autor, descontos provenientes de débitos de empréstimos bancários e de despesas de cartão de crédito e, também, à limitação desses descontos a sua margem consignável correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) da sua renda mensal. Isto porque, o limite de descontos concernente ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e, também, às despesas de cartão de crédito, cujos descontos são realizados em conta salário (ID 64383037) com expressa autorização do mutuário, pois se trata de situação jurídica diversa da consignação em folha de pagamento prevista no art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Neste sentido, há precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ. ARGUMENTAÇÃO. CAPACIDADE DE INFIRMAR A CONCLUSÃO. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o agravante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há abusividade se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Em juízo de cognição sumária, não havendo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar. (Acórdão 1202504, 07136036920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0709710-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVAN PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de cartão de crédito expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 2. Até prova em contrário, que deve ser produzida nos autos principais, diante da expressa autorização concedida pelo agravante para que o pagamento da fatura do cartão fosse realizado em conta corrente e diante da não comprovação do cancelamento da autorização do débito automático, deve ser mantida a plena liberdade para contratar. 3. As limitações de descontos em 30% (trinta por cento), previstas no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados, o que não é o caso de débitos para pagamento de cartão de crédito. 4. Diante da ausência de norma que disponha sobre a limitação para a realização de descontos não consignáveis realizados diretamente em conta corrente e da ausência de comprovação do cancelamento da autorização de débito automático, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1216796, 07097107020198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, a limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, após os descontos compulsórios, quais sejam, no caso em exame, a contribuição seguridade social e o imposto de renda (ID 64383036), perfaz o montante de R$ 1.610,19 (RENDA BRUTA DE R$ 5.999,66 – OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS DE R$ 594,56 e R$ 37,80 = R$ 5.367,30 X 30% = R$ 1.610,19). Neste momento, necessário observar que as pensões alimentícias consignadas no contracheque de ID 64383036 somente constituem desconto compulsório, caso sejam resultantes de decisão judicial não homologatória de oferta voluntária do alimentante (art. 3o, inciso III c/c art. 4o, inciso IX, ambos do Decreto Distrital no 28.195/07), o que, entretanto, não é a hipótese dos autos, conforme se depreende dos documentos de ID 65035531 e, também, da petição inicial dos autos no 0702088-88.2020.8.07.0004 em anexo. Assim, considerando que o resultado da soma dos valores dos empréstimos consignados na folha de pagamento do autor, qual seja, R$ 1.278,74 (ID 64383036), é inferior ao sobredito montante de R$ 1.610,19 relativo à margem consignável de 30% (trinta por cento) da sua remuneração mensal, não há qualquer ilegalidade nos descontos realizados no seu contracheque. Registre-se, ainda, por oportuno, que, com relação à autorização para débito, é admitida a previsão contratual de irrevogabilidade dessa autorização, conforme previsto nas Cédulas de Crédito Bancário pactuadas pelo autor com o primeiro réu (ID 65035530 - Pág. 4, cláusula décima terceira, parágrafo segundo e ID 65035532 - Pág. 4, cláusula décima terceira, parágrafo segundo). Isso porque, em princípio, é lícita a contratação dessa garantia para assegurar o adimplemento do empréstimo bancário e das despesas com a utilização do cartão de crédito, de modo que há nulidade apenas nas situações em que a constituição daquela garantia representa condição imposta pela instituição financeira ou administradora do cartão de crédito; o que, entretanto, não restou demonstrado pelos documentos anexados à inicial. Necessário observar que, nas condições gerais do contrato de prestação de serviços de administração de cartões de crédito (ID 64383039), também há autorização para débito (ID 64383039 - Pág. 23, cláusula 12.2), cuja aplicação a esse caso concreto e, também, eventual previsão contratual de irrevogabilidade ainda necessitam ser aferidas mediante dilação probatória em contraditório. Desta maneira, ante a constatação de que, ao menos nessa fase inicial do procedimento, não restou demonstrada qualquer ilegalidade nos descontos realizados pela parte ré no contracheque e na conta salário do autor, este Juízo não pode autorizar a suspensão ou modificação dos descontos mensais realizados no seu contracheque e na sua conta salário, e, também, não pode revogar a autorização para realização de novos débitos nessa conta e, muito menos, impedir a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes; razões pelas quais INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência deduzidos no no 1, itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 das Págs. 22/23 do ID 64383016. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 64383016 - Pág. 23, no 3). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, citem-se os réus, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. No prazo de resposta, os réus, com fundamento no art. 396 do CPC, deverão exibir todos os documentos referentes aos respectivos contratos de empréstimo consignado e, também, contrato de prestação de serviços de administração de cartões de crédito celebrados com o autor, que resultaram os descontos mensais indicados no contracheque de ID 64383036 e, também, na conta salário de ID 64383037, que estão sendo questionados na inicial (ID 64383016 - Págs. 6/7), ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante afirma que é policial militar e percebe a remuneração bruta de R$ 5.405,16 (cinco mil, quatrocentos e cinco reais e dezesseis centavos), todavia, em razão dos descontos obrigatórios (imposto de renda, seguridade social e pensão alimentícia), sua remuneração líquida é de R$ 2.939,05 (dois mil, novecentos e trinta e nove reais e cinco centavos). Alega que de acordo com o artigo 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007, artigo 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/03, artigo 5o do Decreto no 8.690/2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, o mútuo concedido a servidor público federal com desconto em folha de pagamento deve observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos compulsórios. Defende que 30% (trinta por cento) da sua remuneração, abatidos os descontos obrigatórios, resultaria na quantia de R$ 881,72 (oitocentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos). Aduz que sua margem consignável está comprometida, tendo em visa que a soma das parcelas dos empréstimos consignados obtidos junto ao Banco de Brasília - BRB totaliza R$ 1.278,74 (um mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Destaca que, além dos empréstimos consignados, há desconto na sua conta corrente de parcela de refinanciamento de empréstimo pelo Banco de Brasília – BRB, no valor de R$ 1.709,74 (um mil, setecentos e nove reais e setenta e quatro centavos), bem como dívida de cartão de crédito. Informa que na época da celebração do contrato de empréstimo consignado ainda não pagava a pensão alimentícia mensal de R$ 1.545,50 (um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), descontada da sua folha de pagamento, de maneira que os descontos realizados passaram a comprometer 80% (oitenta por cento) do seu salário. Ressalta que, consoante entendimento do c. STJ, ainda que debitadas na conta corrente do devedor, as parcelas dos empréstimos devem ser limitadas a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor público. Defende a ilicitude dos débitos na conta corrente após o correntista solicitar a revogação desta autorização. Colaciona julgados deste e. Tribunal a fim de reforçar a sua tese. Assevera que sua margem consignável está comprometida com as parcelas averbadas na folha de pagamento, razão pela qual deve ocorrer a suspensão dos débitos na sua conta corrente. Pede a tutela antecipada recursal, para revogar a autorização de débitos na sua conta corrente pelos Agravados. Subsidiariamente, requer que as parcelas dos empréstimos debitados na conta corrente respeitem a margem consignável corresponde a R$ 881,72 (oitocentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária dos empréstimos. Subsidiariamente, requer que seja determinada a redução da retenção do salário creditado na sua conta corrente (R$ 2.200,76) a 30% (trinta por cento), o que perfaz R$ 660,23 (seiscentos e sessenta reais e vinte e três centavos). Sem preparo, em razão da concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos necessários à antecipação parcial da tutela recursal. De logo, esclareço que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. No âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre as quais os empréstimos bancários, não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. No caso em exame, inexiste pedido de limitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento, pois o Agravante requer apenas que os descontos efetuados em sua conta corrente fiquem limitados a 30% da remuneração depositada no Banco de Brasília - BRB. Logo, não há reparos a serem feitos nos empréstimos consignados em folha de pagamento. No que tange à revogação da autorização de débito em conta, tenho que, neste momento processual, inexistem elementos suficientes aptos a justificar o acolhimento de tal pleito. Sucede que as partes celebraram cédula de crédito bancário, por meio da qual o Agravante autorizou expressamente a instituição financeira demandada, de forma irrevogável e irretratável, a realizar descontos mensais em sua conta corrente para pagamento das prestações do empréstimo (Id. 65035529[1]) e da fatura mensal do cartão de crédito (Id. 64383039[2]). Desse modo, a princípio, não há ilegalidade nos descontos realizados na conta corrente do Agravante, pois foram por ele autorizados. Ademais, em que pese o disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução no 3.695/2009 do CMN[3] de que a autorização pode ser cancelada a qualquer momento pelo cliente, inexiste nos autos comprovação de que o Agravante tenha requerido o cancelamento do débito automático junto à instituição financeira, de maneira que os descontos efetivados são legítimos. Ademais, nos termos do art. 4o da citada Resolução, a solicitação de cancelamento não se aplica às operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira, o que é o caso. Ressalto, ainda, que os débitos decorrentes da utilização de cartão de crédito não se submetem a qualquer limitação, pois a quantia lançada na fatura resulta dos gastos mensais realizados pelo próprio cliente. Assim, a análise da limitação deve ficar adstrita às parcelas referentes ao empréstimo. Em relação aos descontos das parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, a orientação jurisprudencial tem permitido a limitação de 30% da remuneração líquida depositada, de modo a garantir ao devedor saldo suficiente para viver com dignidade. No caso, em análise dos extratos Id. 64383037[4], verifica-se que a remuneração líquida depositada na conta corrente do Agravante nos meses de fevereiro a maio foi de R$ 3.772,66 e R$ 3.754,03. Verifica-se, ainda, que o Agravante contraiu empréstimo junto ao BRB com descontos diretos em conta corrente, cuja parcela mensal é de R$ 1.822,68 (um mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos) (Id. 65035529), consumindo, aproximadamente, 48% da remuneração líquida depositada. Ainda que se trate de empréstimo livremente pactuado, a verba sobre a qual incide o desconto ostenta caráter alimentar. Assim, deve-se avaliar tanto a capacidade de o Agravante honrar os compromissos assumidos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. A situação vivenciada pelo Agravante é de superendividamento, de modo que, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e com o fim de garantir um mínimo existencial ao devedor e sua família, é necessário limitar os descontos mensais na conta corrente ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal depositada, de maneira que ainda sobre quantia que lhe permita custear as despesas básicas e saldar parte do empréstimo contraído. Cumpre ressaltar, contudo, que a limitação de 30% (trinta por cento) incide tanto na conta corrente quanto na folha de pagamento, mas não sobre a soma das prestações devidas. Assim, está presente a probabilidade no direito alegado pelo Autor, uma vez que parte da jurisprudência acata a limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos para desconto em conta corrente a 30% da remuneração líquida depositada. Ademais, os descontos acima desse percentual comprometem a subsistência do Agravante, estando presente, portanto, o perigo da demora. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar ao Banco de Brasília - BRB que limite os descontos relativos a empréstimos na conta corrente do Agravante a 30% da remuneração líquida depositada. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] Autos de origem [3] O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.” [4] Autos de origem Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora